Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726815-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRENA DE OLIVEIRA, GILVANA RODRIGUES TELES OU GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO LUIZ SOARES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRENA DE OLIVEIRA E GILVANA RODRIGUES TELES (3a interessada) contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento, determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo liminar (ID 162153581). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria. As agravantes manifestaram a desistência do recurso (ID 48805001). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator